Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela provisória para responsabilizar o ente público pelo fornecimento imediato de transporte adequado para a realização de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, trechos de ida e volta de sua residência, localizada em Planaltina/DF, para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS) (Sobradinho/DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do autor/agravante ao transporte especial para a realização de sessões de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça foi deferida pela decisão de ID 72387516.
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando o Distrito Federal pelo desprovimento do recurso (ID 72757542). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso (ID 73040129).
5. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurado na norma legal.
6. No caso, o relatório médico exibido indica que o paciente tem 36 anos de idade, foi diagnosticado com doença renal crônica em estágio 5 (CID N18.0) e possui comorbidades, como diabetes, sequela motora com paresia inferiores, sarcopenia e anemia, mas não atesta a impossibilidade de o paciente utilizar o transporte público regular e gratuito, importando ressaltar que os sintomas descritos são os sintomas comuns aos pacientes dialíticos (ID 72159824 - Pág. 23). O relatório indicou que o paciente necessita de transporte que ofereça garantia de segurança durante a sua locomoção, mas não atestou que o uso de transporte público regular pode gerar ameaça imediata para a sua vida.
7. Outrossim, a Portaria no 389/2014, do Ministério da Saúde, no art. 10, inciso II, assegura o transporte do paciente submetido ao tratamento de diálise apenas em situação de urgência ou emergência, a qual se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente.
8. E o Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024, que criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos, foi regulamentado pela Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, publicada em 16/09/2024. Segundo a regulamentação, o Distrito Federal passou a ofertar o serviço de transporte para a realização de hemodiálise a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na mesma Portaria no 426/2024.
9. Destarte, evidencia-se que deve ser observada a ordem da lista de pacientes da Central de Regulação, de forma a assegurar a prestação igualitária e universal da assistência à saúde, notadamente porque não foi demonstrado risco iminente (emergência) à vida do paciente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Portaria no 389/2014 do Ministério da Saúde, art. 10, inciso II; Decreto Distrital no 46.024/2024; Portaria SES/DF no 426 da Secretaria de Estado de Saúde;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931336, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.